Tribunal: TJBA
Processo: 8127078-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127078-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RANIERI DE JESUS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 86 DA LEI N.º 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que, com base em laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, por não constatar incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho. II. Questão em discussão: 2. A questão central consiste em verificar se o Apelante, após a consolidação de fratura no tornozelo direito, possui redução de sua capacidade laboral que lhe garanta o direito ao auxílio-acidente, contrariamente ao que concluiu a perícia judicial. III. Razões de decidir: 3. A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, a comprovação de que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultaram sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho habitual. 4. No caso, a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, foi conclusiva ao atestar a plena aptidão do autor para suas atividades laborais, não constatando a existência de sequelas ou qualquer redução funcional. 5. A mera alegação de dor, desacompanhada de provas que infirmem a perícia técnica, não é suficiente para a concessão do benefício. 6. A ausência do preenchimento do requisito legal fundamental impõe a manutenção da improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Em ações acidentárias, a ausência de comprovação pericial da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, obsta a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que o segurado alegue a existência de sequela mínima ou dor residual. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts. 19, 59, 86 e 129. Código de Processo Civil, arts. 355, inc. I, e 487, inc. I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8127078-80.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante RANIERI DE JESUS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27